Tribunal: TJDFT
Processo: 0023282-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Ação de execução. Devedores. Sociedade empresária em recuperação judicial e avalistas. Crédito cobrado. Fato gerador e constituição anterior à homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal. Aferição e existência do crédito. Data do fato gerador (tema 1.051, STJ). Sujeição ao juízo universal (lei no 11.105/2005, artigos 49 e 59). Submissão ao plano. Habilitação do crédito exequendo no plano de recuperação. Opção do credor. Aferição. Elisão. Evidenciação da ausência de inclusão do crédito. Ônus do exequente (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inexistência. Novação. Existência. Realização no ambiente da recuperação Judicial. Execução individual. Continuidade. Impossibilidade. Crédito concursal. Extinção pela novação. Ocorrência. Sentença extintiva. dispositivo. Extinção sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir. Extinção motivada pela novação. Erro material. Correção. Necessidade. Extinção motivada pela novação (CPC, art. 924, III e Lei no 11.101/2005, arts. 49, 59 e 63). Ocorrência. Alteração da parte dispositiva. Verba honorária. Imputação à devedora principal. Inversão. Imputação ao exequente. Impossibilidade. Inadimplência. Fato deflagrador da execução individual. Subversão da realidade material. Transmudação do credor que perseguiu o crédito em causador da lide. Inviabilidade. Causalidade. Aplicação. Apelação do exequente conhecida e desprovida. Apelação da executada principal conhecida e desprovida. Erro material corrigido de ofício. Honorários impostos à executada majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo exequente e pela executada principal em face da sentença que, diante da homologação do plano de recuperação judicial da executada principal e, na sequência, extinção da recuperação judicial, extinguira o executivo individual movido pela antiga recuperanda e coobrigados, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, VI, e 722; Lei no 11.101/05, art. 62), mantendo a cominação à executada e obrigada principal do pagamento dos honorários advocatícios sob o prisma da realização do débito no ambiente da recuperação.
II. Questão em discussão
2. Os objetos das controvérsias recursais sob exame cingem-se à aferição da viabilidade de extinção do processo executivo, sem resolução do mérito, diante da novação havida quando da aprovação do plano de recuperação judicial da executada principal e subsequente extinção da recuperação, e, ultrapassadas essas questões, da adequação da distribuição dos honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade, decorrente do aviamento da execução individual.
III. Razões de decidir
3. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, e, optando o credor pela inserção do crédito quirografário que o assiste no plano de recuperação, que vem a ser homologado e, na sequência, conduz à extinção da recuperação, induzindo que o plano de soerguimento fora cumprido, com realização do passivo habilitado, os fatos determinam a extinção da pretensão executória individual que era manejada individualmente em razão da novação advinda do processo de recuperação, inclusive porque a decisão que concede a recuperação constitui título executivo judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59, §1o; CPC, art. 924, III).
4. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado.
5. Conquanto não esteja o credor obrigado a aderir ao plano de recuperação judicial da devedora, sendo-lhe assegurado optar pela preservação do seu crédito de natureza concursal para postulação de pagamento de forma individualizada, subsistindo elementos demonstrativos de que o crédito objeto da execução individual que promovera fora inserido no plano de recuperação judicial, que vem a ser homologado, resta alcançado pela novação havida, conduzindo à extinção do executivo que formulara ante as inflexões decorrentes da recuperação, precipuamente se vem a ser extinta, ressalvado eventual crédito remanescente.
6. Subsistindo elementos demonstrativos da habilitação do crédito perseguido no ambiente de executivo individual no plano de recuperação da devedora e não se desincumbindo o exequente de evidenciar que o débito em execução não estava compreendido no montante habilitado e que, dessarte, não fora alcançado pela novação decorrente de sua inclusão no plano de recuperação judicial, o havido, implicando situação de novação atípica do crédito, traduz circunstância impeditiva do prosseguimento do executivo individual, devendo ser-lhe colocado termo, pois, aferido que a pretensão de realização da obrigação fora transmudada para o ambiente da recuperação e sob a condução do juiz do processo recuperacional, inviável que a mesma obrigação seja demandada em ambientes processuais distintos (Lei no 11.105/05, arts. 49 e 59).
7. Operada a extinção do crédito exequendo que conferia lastro ao executivo individualmente aviado em desfavor da empresa recuperanda em razão da novação provocada pela recuperação, porquanto substituído por nova obrigação que deveria ser satisfeita nos autos da recuperação judicial, o havido obsta o prosseguimento do executivo individual, nos termos do art. 924, III, do CPC c/c os arts. 49, 59 e 63 da Lei no 11.101/05, devendo eventual insurgência sobre o valor ou eventual inadimplemento do crédito ser objeto de impugnação própria junto ao Juízo recuperacional, no bojo do processo de soerguimento ou demandado em ação própria com base no novo título formado no ambiente da recuperação.
8. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, independentemente da posição processual subjetiva que assume, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejada a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
9. Emergindo o aviamento da execução de título extrajudicial da inadimplência da executada, a subsequente extinção do executivo sob o prisma da novação por ter o débito exequendo sido inserido no plano de recuperação judicial da excutida determina que à executada sejam carreados honorários advocatícios, pois quem determinara a deflagração da relação processual e, a despeito de lhe ter sido colocado termo, não obtivera sua alforria, mas simples transposição da fórmula de realização da obrigação que resiste em adimplir, e, sob qualquer ótica, fora sua inadimplência que motivara a deflagração da relação processual executiva e sua extinção derivara de novação, não de qualquer fato imputável ao credor.
10. Extinto o executivo individual em razão da novação provocada pela habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da devedora, que vem a ser homologado, a realização do termo processual deve ocorrer, em compasso com essa realidade material, com lastro no disposto no artigo 924, inciso III, do CPC, e não sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir do exequente, ensejando que o provimento extintivo seja conformado a essa resolução, ressalvada a perseguição de eventual crédito não realizado com base no novo título obtido.
IV. Dispositivo
11. Apelação do exequente conhecida e desprovida. Apelação da executada conhecida e desprovida. Erro material retificado de ofício. Unânime.